Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707061-61.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: BRENO LUIZ MOREIRA BRAGA DE FIGUEIREDO AGRAVADA: SIMONE PIMENTEL SIMEAO DESPACHO BRENO LUIZ MOREIRA BRAGA DE FIGUEIREDO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional e argumenta que a tese recursal foi prequestionada. Relata que a orientação da instância superior não se amolda ao presente caso, mediante a demonstração de distinção entre a decisão recorrida e o enunciado 84 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004